Tribunal: TJDFT
Processo: 0717822-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por NEIDE SOUZA MUNIZ da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0727796-18.2021.8.07.0001) requerido em desfavor de VINÍCIUS GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE SILVA, indeferiu seus pedidos de suspensão da carteira nacional de habilitação, do passaporte e dos cartões de crédito do agravado/executado. Em suas razões recursais (ID 46543910), a agravante/exequente alega, em síntese, o esgotamento das medidas típicas, a desídia do agravado/executado e a possibilidade da adoção das medidas coercitivas atípicas requeridas. Ao fim, requer a concessão dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/exequente nem ao resultado útil do processo, pois, diferentemente do que busca fazer crer, não houve determinação, na decisão agravada, de retorno dos autos originários ao arquivo. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora